Tribunal: STF
Processo: ARE 1437229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A REDUÇÃO DO VALOR DOS PROVENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE À APRECIAÇÃO DO FEITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CRIADA COM A FINALIDADE DE GERIR A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES E BENEFICIÁRIOS. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. DESCABIMENTO. TÓPICOS DEVIDAMENTE ANALISADOS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. COMISSÃO PROCESSANTE CONSTITUÍDA EM CONFORMIDADE COM OS PRECEITOS LEGAIS. AUTORA ASSISTIDA POR DEFESA TÉCNICA. LEGITIMIDADE DA DECISÃO, AINDA QUE COM MOTIVAÇÃO ALIUNDE. DEVIDA INTIMAÇÃO DA RECORRENTE ACERCA DO JULGAMENTO DA COMISSÃO. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA DE SERVIDOR PÚBLICO DE RIO DO SUL. INTEGRAÇÃO DAS HORAS EXTRAS PAGAS AO SERVIDOR NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. DIREITO NÃO CONFIGURADO. LEI COMPLEMENTAR N. 308/2015 E LEI COMPLEMENTAR N. 309/2015. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DA INCORPORAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO NOS PROVENTOS DA PENSIONISTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VERBAS INDENIZATÓRIAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS SOBRE AS HORAS EXTRAS. INVIABILIDADE. AUTORA PERCEBIA OS PROVENTOS COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS INCORPORADAS E, EM CONTRAPARTIDA, SOBRE A RUBRICA, ERAM DEVIDAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO LEGAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. EXEGESE DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para, tão somente, readequar a fundamentação do acórdão, mantendo-se incólumes as demais disposições.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso VI; 37, § 6º; e 230, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente